Tribunal: TJDFT
Processo: 0741018-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO PREVISTO EM CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO FLAT (2%) CONTRATUAL E PROPORCIONAL. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por XIMENES E OLIVEIRA FÁRMACOS E COSMÉTICOS LTDA., EMÍLIO JOSÉ DE AZEVEDO e MARIA LUÍZA DE PAULA MARQUES contra sentença da 18a Vara Cível de Brasília/DF que, na ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 1.275.748,19, referente à Cédula de Crédito Bancário no 761.513.479, com encargos moratórios contratuais, custas e honorários fixados em 10% sobre o débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve erro material nos cálculos, notadamente quanto à data de vencimento da primeira parcela; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de vencimento antecipado; (iii) determinar se a capitalização composta dos juros remuneratórios foi validamente pactuada; (iv) aferir a legalidade da comissão FLAT; (v) verificar eventual excesso de cobrança; e (vi) reconhecer, ou não, a incidência do CDC com inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova do art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor; na espécie, a controvérsia é de direito e resolvida por prova documental, ausentes os requisitos para a inversão (STJ, Súmula 294; TJDFT, Acórdãos 1768761 e 1911076).
4. A cláusula contratual prevê o vencimento antecipado e a incidência de multa sobre o saldo devedor em caso de inadimplemento (ID 73021360, p. 8), conduta autorizada pelo art. 28, § 1o, III, da Lei 10.931/2004; o extrato demonstra pagamento antecipado em 23/1/2023 e a formalização da inadimplência em 23/3/2023, compatíveis com o ajuste.
5. A capitalização de juros remuneratórios está expressamente pactuada, evidenciada pela indicação de taxa nominal mensal de 1,98% e taxa efetiva anual de 26,526%, superior ao duodécuplo da mensal (ID 73021360, p. 1), sendo lícita conforme STJ, Súmulas 539 e 541, MP 1.963-17/2000, STF (RE 592.377/RS) e STJ (REsp 973.827/RS); precedentes locais corroboram (TJDFT, Acórdãos 2009030 e 1836462).
6. A comissão FLAT, fixada em 2% sobre o valor do crédito (ID 73021360, p. 4), remunera serviço inerente à concessão/renovação do crédito e, ausente desproporção, revela-se válida, como atesta o laudo técnico (ID 73021562, p. 5) e a jurisprudência (TJDFT, Acórdão 1603806).
7. O alegado erro material e o excesso de cobrança não se comprovam, pois o laudo pericial (ID 73021546, p. 10) reconstitui o contrato nos termos pactuados e encontra conformidade com os cálculos do autor, registrando apenas diferenças de centavos por arredondamento; a planilha (ID 730221456, p. 30 – Apêndice 1) confirma o saldo de R$ 1.275.748,19 (CPC, art. 702, § 3o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova do art. 6o, VIII, do CDC depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não sendo automática em ação monitória bancária decidida com base em prova documental."; "2. É válida a cláusula de vencimento antecipado expressa na Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28, § 1o, III, da Lei 10.931/2004."; "3. É lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada e evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme STJ, Súmulas 539 e 541, MP 1.963-17/2000, STF (RE 592.377/RS) e STJ (REsp 973.827/RS)."; "4. A comissão FLAT prevista em contrato, em percentual moderado, é exigível quando não demonstrado desequilíbrio contratual."; "5. Não demonstrado excesso de cobrança, prevalecem os cálculos contratuais confirmados por perícia.".
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, III; MP 1.963-17/2000; MP 2.170-36/2001, art. 5o; CPC, arts. 702, § 3o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539, 541 e 294; STF, RE 592.377/RS; STJ, REsp 973.827/RS; TJDFT, Acórdão 1768761, 0714209-89.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05/10/2023, DJe 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1911076, 0722897-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/08/2024, DJe 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 2009030, 0705962-27.2024.8.07.0009, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 12/06/2025, DJe 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1836462, 0720036-47.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/03/2024, DJe 10/04/2024; TJDFT, Acórdão 1603806, 0711356-44.2021.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 18/08/2022, DJe 25/08/2022.